Tribunal: TJMT
Processo: 0016278-19.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016278-19.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO FERRAZ SANTALUCIA - CPF: 651.716.591-68 (APELANTE), MARIANTONIA SANTALUCIA DE FARIA - CPF: 551.621.931-00 (APELANTE), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), GRACIELA FARIA - CPF: 487.780.011-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), GRACIELA FARIA - CPF: 487.780.011-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVAS. DESAPROPRIAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou a lide sem produção de provas, após publicação realizada em nome de advogado que já havia substabelecido sem reservas, apesar de requerimento expresso para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome da nova patrona, bem como após indeferimento genérico de provas pericial, testemunhal e documental em controvérsia envolvendo área supostamente atingida por desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença cuja intimação ocorreu em nome de advogado sem poderes, após substabelecimento sem reservas regularmente
comunicado; (
ii
) estabelecer se o indeferimento genérico da produção de provas, sem fundamentação adequada, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A publicação da sentença em nome de advogado que não mais representa a parte, após substabelecimento sem reservas e requerimento expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da nova patrona, viola o art. 272, § 5o, do CPC, sem prejuízo da incidência do art. 280 do mesmo diploma, e compromet
e a validade do ato processual.

4.
O substabelecimento sem reservas transfere integralmente os poderes ao novo advogado, retirando do
substabelecente
a legitimidade para receber intimações, o que torna inválida a comunicação processual realizada em seu nome.

5. A intimação irregular impediu a ciência efetiva da parte acerca da sentença e comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois a publicação não observou o requerimento expresso de intimação exclusiva em nome da patrona regularmente constituída.

6. No caso concreto, o prejuízo processual está demonstrado, pois a parte foi privada da possibilidade de recorrer tempestivamente, houve certificação indevida do trânsito em julgado e o manejo do recurso somente se tornou viável após a correção da digitalização dos autos. Em tais circunstâncias, a nulidade do ato impõe reconhecimento, justamente porque evidenc
iado prejuízo efetivo à defesa.

7.
O indeferimento da produção de provas exige fundamentação específica, nos termos dos
arts
. 370, parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do CPC, não sendo suficiente justificativa genérica de suficiência do conjunto probatório.

8.
A ausência de análise individualizada das provas requeridas, especialmente pericial e testemunhal, em controvérsia fática relevante, caracteriza cerceamento de defesa.

9.
A controvérsia sobre limites da desapropriação e eventual inexistência de procedimento expropriatório regular demanda dilação probatória, inclusive para aferição técnica e comprovação documental.

10.
A declaração de utilidade pública não transfere a propriedade, sendo necessária a comprovação de regular processo de desapropriação com indenização prévia, nos termos do art. 5o, XXIV, da CF e do Decreto-Lei no 3.365/41.

11.
Manifestação técnica superveniente do próprio ente público indicando ausência de interesse na área reforça a necessidade de reabertura da instrução para adequada elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A intimação realizada em nome de advogado destituído de poderes, após substabelecimento sem reservas regularmente comunicado, é nula e viola o contraditório e a ampla defesa.
2.
O indeferimento de provas sem fundamentação específica configura cerceamento de defesa
e impõe a anulação da sentença.
3.
A declaração de utilidade pública não implica transferência de propriedade, exigindo-se prova da regular desapropriação para afetar direitos possessórios ou
dominiais.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e XXIV; CPC,
arts
. 272, § 2o, 280, 370, parágrafo único, e 489, § 1o, IV; Decreto-Lei no 3.365/41, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1916926/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2397126/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
28.2.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
1.3.2024; TJ-MT, AI 1017911-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possa de Carvalho, DJE 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0016278-19.2013.8.11.0041, ajuizada pelos entes públicos estatal e municipal, objetivando a reintegração de posse de área pública situada na faixa de domínio da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital, irregularmente ocupada por construção particular, no contexto das obras de mobilidade urbana relacionadas à implantação do VLT para a Copa do Mundo de 2014.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial em relação a recorrida, consolidou a tutela anteriormente deferida para determinar a reintegração de posse da área que avançou sobre a faixa de domínio público e excluiu Paulo Eduardo Ferraz Santalucia da lide, por ilegitimidade passiva. Consta, ainda, que a liminar havia sido cumprida em 2.9.2013, com desocupação mansa e pacífica do imóvel, após depósito caucional de R$ 18.568,72. Posteriormente, em razão de erro decorrente da digitalização incompleta dos autos e do lançamento de sentença extintiva superveniente, foram opostos embargos de declaração, acolhidos para reconhecer erro material, anular a sentença terminativa e restabelecer a eficácia da sentença de mérito proferida em 2018, já acobertada pela coisa julgada material.

Na fundamentação, o juízo sentenciante registrou que o bem litigioso integra área pública e que a ocupação exercida pela requerida não configura posse juridicamente protegida, mas mera detenção precária, insuscetível de gerar direito possessório ou indenização por benfeitorias. Reconheceu, ainda, que o comparecimento espontâneo da requerida supriu eventual vício de citação; que a ilegitimidade de Paulo Eduardo foi demonstrada pela escritura pública apresentada; e que as preliminares de inépcia, carência de ação, caducidade do decreto expropriatório e ausência dos requisitos possessórios confundiam-se com o mérito e não impediam o julgamento de procedência.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de regular intimação da nova patrona constituída, com alegado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo deixou de apreciar requerimentos de produção de prova pericial e testemunhal e de intimação dos autores para juntada de documentos relativos à suposta desapropriação; e
error in procedendo
decorrente da tramitação confusa dos autos após a digitalização, cuja correção somente teria ocorrido em 9.7.2025.

Afirma, ainda, que o Estado não comprovou adequadamente a natureza pública da área, a posse anterior, a data do esbulho e a eficácia dos Decretos no 1.676/73 e no 1.251/2012, além de alegar desinteresse superveniente do ente estatal diante da não implantação do VLT e da alteração fática da área. Requer o reconhecimento das nulidades processuais, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para instrução, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para improcedência do pedido possessório. (Id 353284356)

Em contrarrazões, o Estado defende o não provimento do recurso. Sustenta que não houve nulidade processual, porque eventual falha de publicação não foi acompanhada de demonstração concreta de prejuízo; que a requerida apresentou contestação, teve ciência integral da demanda e exerceu defesa; e que, em se tratando de bem público, a ocupação irregular configura mera detenção, sendo desnecessária dilação probatória para discutir benfeitorias ou posse de boa-fé.

Aduz, ainda, que o eventual abandono do projeto originário de mobilidade urbana não desnatura a condição pública da faixa de domínio nem legitima a permanência da ocupação particular. (Id 353284361)

O Município, em suas contrarrazões, igualmente pugna pelo não provimento da apelação. Reitera a tempestividade da resposta recursal, a regularidade do procedimento e a procedência da ação de reintegração, afirmando que o objeto da demanda sempre foi a recuperação de parcela de área pública indevidamente ocupada, e não a discussão sobre eventual domínio privado da totalidade do lote vizinho.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Da nulidade da sentença por intimação em nome de advogado substabelecido sem reservas

A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão de sua publicação ter sido realizada em nome do advogado
Rubiney
Inácio Ferreira
Pinno
, o qual já havia substabelecido sem reservas de poderes para a advogada
Cleidi
Rosangela
Hetzel
desde 4.12.2017.

Compulsando os autos, verifica-se que a alegação procede.

Com efeito, consta que em 4.12.2017 foi protocolizada petição (fls. 48/49, Id 200313031) na qual a advogada
Cleidi
Rosangela
Hetzel
comunicou o substabelecimento sem reservas de poderes e requereu expressamente que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade.

Não obstante a expressa comunicação e o requerimento da parte, a sentença proferida em 30.7.2018 foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no 10307, de 1.8.2018, constando como patrono da requerida apenas o nome do advogado
Rubiney
Inácio Ferreira
Pinno
(OAB/MT 16.498-B), que já não detinha poderes para representar a parte há mais de sete meses.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 272, § 2o, que:

Art. 272. [...] § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

No mesmo sentido, o art. 280 do CPC dispõe que: "
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
."

A intimação realizada em nome de advogado que não mais representa a parte, especialmente após substabelecimento sem reservas de poderes expressamente comunicado nos autos, constitui vício grave que compromete a própria essência do ato
comunicatório
.

O substabelecimento sem reservas de poderes transfere integralmente ao substabelecido todos os poderes conferidos pelo mandante, extinguindo-se a relação entre este e o
substabelecente
. A partir desse momento, o
substabelecente
deixa de ter legitimidade para receber intimações em nome do constituinte.

Da violação ao contraditório e à ampla defesa

A Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos LIV e LV, assegura que:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

A intimação irregular privou a apelante da ciência efetiva da sentença, impedindo-a de exercer tempestivamente seu direito de recorrer. Trata-se de prejuízo evidente, que configura nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A matéria é pacificada na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA
PAGAMENTO.
NULIDADE. ANTERIOR PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS EM PETIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUBSTABELECIMENTO NÃO LOCALIZADO NOS AUTOS. CERTIFICAÇÃO DE DESTRUIÇÃO DE PEÇAS DOS AUTOS FÍSICOS. INTIMAÇÕES ANTERIORES REALIZADAS EM NOME DOS MESMOS PATRONOS INDICADOS PELO DEVEDOR. PRESUNÇÃO
FAVORÁVEL.
DÚVIDA RAZOÁVEL A ENSEJAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO (CPC/2015, ART. 272, § 5o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome dos advogados indicados pela parte, o não atendimento enseja a nulidade do ato
(CPC
/2015, art. 272, § 5o). Precedentes. 2. No caso, é inconteste a existência de requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome dos novos advogados do devedor, assim como incontroversa a circunstância de que, na fase recursal de conhecimento, perante o Superior Tribunal de Justiça, as intimações foram realizadas em nome daqueles mesmos advogados preteridos e que, naquele momento processual, nenhuma anotação se fez a propósito da eventual irregularidade da representação.
(...)
O princípio do devido processo legal e seus consectários do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da segurança e da boa-fé processual recomendam que, havendo dúvida razoável acerca da regularidade da intimação realizada, seja declarada a nulidade do ato, a fim de se evitarem prejuízos à defesa do devedor, assegurando-se ao credor, por outro lado, a garantia do juízo da execução, com a manutenção da penhora já
realizada.
4. Entendimento que se mostra em consonância com os princípios constitucionais processuais e com as normas dos
arts
. 269 e seguintes do CPC/2015, prestigiando-se o processo justo, sem prejudicar os interesses do credor à satisfação do crédito perseguido e já garantido. 5. Possibilidade, no entanto, de aproveitamento dos atos processuais já praticados pelas partes em caráter
preventivo, nos termos dos art. 281 e 282 do CPC/2015.6. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1916926 RJ 2021/0189126-4,
Quarta Turma,
Rel.: Ministro
Raul Araújo
,
DJe
15.12.
2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. PEDIDO EXPRESSO PUBLICAÇÃO NOME DE CERTO ADVOGADO. NULIDADE. CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. “
1.
O art. 104 do Código de Processo Civil dispõe que o advogado só poderá postular em juízo mediante procuração, podendo outorgar a outrem, por meio de substabelecimento, os poderes recebidos por meio do instrumento de mandato. 2. Da detida análise dos autos, verifica-se que o substabelecimento se deu com reserva de poderes, permanecendo os advogados
substabelecentes
na causa, no entanto, juntado aos autos juntamente com a contestação, houve pedido expresso para que nas publicações constasse o nome do ora substabelecido o que não foi observado pelo juízo de
origem.
3. Dessa forma, verifico a alegada nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de publicações em nome dos advogados substabelecidos. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença
cassada.”

(TJ-MT 10179115920228110000 MT, Primeira Câmara de Direito Privad
o,
Rel
.
:
Nilza Maria Possa de Carvalho
,
DJE
25
.
10
.
2022)

Da demonstração do preju
ízo processual no caso concreto

As contrarrazões dos apelados sustentam que não haveria nulidade a ser declarada em face da ausência de prejuízo, pois a apelante conseguiu interpor o presente recurso.

O argumento não procede.

Em primeiro lugar, o prejuízo é evidente e inequívoco: a parte foi privada da ciência tempestiva da sentença, o que resultou em certidão de trânsito em julgado indevida (fl. 64), impedindo o exercício regular do direito de recorrer durante anos. A interposição do presente recurso somente foi possível após a correção da digitalização dos autos em julho de 2025, quase sete anos após a prolação da sentença.

Além disso, a irregularidade não se revela meramente formal, pois produziu efeito processual concreto e gravoso: a certificação de trânsito em julgado sem intimação da patrona constituída, com evidente comprometimento do direito de defesa e da possibilidade de imp
ugnação tempestiva da sentença.

Por tais razões, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes, a par
tir da publicação irregular.

Do cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas sem fundamentação adequada

A apelante, devidamente intimada para especificar provas
,
apresentou petição fundamentada indicando as provas pericial e testemunhal, com justificativa clara e específica sobre a finalidade de cada prova. O requerimento foi assim formulado
(Id 353284350, p 43
)
:

Mariantonia

Santalucia
Faria, neste ato representada por sua curadora, Graciela Faria, já devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por sua advogada, atendendo a intimação publicada no dia 11/02/2015, DJE 9475, fl. 245, que determinou especificação de provas, indicar como prova a ser produzida a pericial e testemunhal, a fim de comprovar que os reais posseiros do imóvel são também legítimos proprietários do mesmo, bem como provar que os limites das desapropriações não incidem sobre o terreno da contestante, assim como estabelecer valor digno do imóvel, para o caso de incidência de desapropriação sobre o mesmo.

Além disso, a apelante requereu expressamente a exibição de
documentos
pelos autores:

Na oportunidade, reitera-se pela intimação dos autores para trazerem aos autos documentos que comprovem a regularidade do procedimento de desapropriação iniciado com o Decreto 1.676/1973, que declarou o bem de utilidade pública (comprovante de depósito prévio para imissão na posse e demais atos inerentes à desapropriação, conforme exigência do Decreto-Lei 3.365/41), em atendimento aos artigos 332 e 333 e/ou nos artigos 798 e 799, todos do CPC.

Observe-se que a apelante fundamentou adequadamente cada prova requerida, indicando com precisão o que pretendia demonstrar: (a) a legitimidade de sua posse e propriedade; (b) que os limites da suposta desapropriação não incidiam sobre seu terreno; (c) o valor do imóvel para
eventual
indenização; (d) a regularidade ou irregularidade do procedimento expropriatório.

Não obstante o pedido de provas devidamente justificado, o juízo
de origem
indeferiu sumariamente a produção probatória, limitando-se a consignar (I
d

353284350
, p 54
):

Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, entendo que as provas acostadas aos autos são suficientes para permitir a adequada solução da controvérsia posta, sendo desnecessária a produção de prova em audiência ou de qualquer prova adicional, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova e passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

A fundamentação apresentada pelo juízo é absolutamente genérica e insuficiente, violando frontalmente o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC:

Art. 489. [...] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

O magistrado não analisou individualmente cada prova requerida, não explicou por que razão seriam desnecessárias, não indicou quais documentos já existentes nos autos supririam a necessidade da prova pericial e testemunhal, e não enfrentou o pedido de exibição de documentos
pelos
autores.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 370, parágrafo único, é expresso ao exigir fundamentação específica para o indeferimento de provas:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Para indeferir legitimamente uma prova, o magistrado deve demonstrar, de forma fundamentada, que ela é inútil ou protelatória. No caso dos autos, o juízo limitou-se a afirmar genericamente que "as provas acostadas aos autos são suficientes", sem indicar quais provas seriam essas e como elas responderiam às questões de fato suscitadas pela defesa.

Da pertinência e necessidade das provas indeferidas

As provas requeridas pela apelante
se mostravam
pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia, senão vejamos.

A apelante sustentou que os limites da suposta desapropriação não incidiriam sobre seu terreno. Para demonstrar essa tese, era imprescindível a realização de prova pericial técnica capaz de aferir com precisão os limites do imóvel da apelante e confrontá-los com a área supostamente abrangida pelo Decreto n
.
1.676/73.

Ademais, a apelante requereu a intimação dos autores para apresentar documentos comprobatórios da regularidade do procedimento
expropriatório, especialmente o comprovante de depósito prévio para imissão na posse, conforme exige o Decreto-Lei n
.
3.365/41. Tal pedido foi simplesmente ignorado pelo juízo.

A questão é de relevância, pois o Decreto Estadual n
.
1.676/73 é meramente declaratório de utilidade pública, não configurando, por si só, a transferência de propriedade para o Estado. A desapropriação, para se consumar, exige a observância de procedimento próprio, culminando com o pagamento da justa e prévia indenização, conforme art. 5o, XXIV, da Constituição Federal:

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

O Decreto-Lei n
.
3.365/41 (Lei de Desapropriações) é claro ao estabelecer que a declaração de utilidade pública é apenas o ato inicial do procedimento expropriatório, não operando a transferência de domínio.

Conforme art. 10 do referido diploma:

A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará
.

A doutrina é uníssona nesse sentido. José Carlos de Moraes Salles, em sua obra "A Desapropriação à Luz da Doutrina e Jurisprudência" (4a ed., RT), ensina que
a
declaração de utilidade pública é ato de natureza tipicamente administrativa, que não se confunde com a
desapropriação propriamente dita. A declaração não desapropria; indica a desapropriação
.

No mesmo sentido, José
Cretella
Júnior, em "Comentários à Lei de Desapropriação" (
1a ed., 1991), esclarece que a
declaração não é a de transferência de domínio. A declaração expropriatória não se confunde com a desapropriação mesma, porque é a indicação da necessidade pública, da utilidade pública ou de interesse social. É apenas, na nomenclatura de Léon
Duguit
e Gaston
Jèze
, o ato-condição, que precede a concretização do translado d
o bem para o domínio do Estado.

Portanto, era direito da apelante exigir que os entes públicos comprovassem documentalmente: (a) a existência de processo de desapropriação regular; (b) o pagamento da justa e prévia indenização; (c) a abrangência da área declarada de utilidade pública em relação ao seu imóvel. O indeferimento sumário e sem fundamentação adequada dessas provas caracteriza evidente cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento de provas exige fundamentação específica:

O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com dispensa de produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
:
2397126 RO 2023/0223251-7,
Quarta Turma,
Rel.: Ministro
João Otávio de Noronha

DJe
28
.
2
.
2024)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CER
CEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

(...) E
ste
e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes.
3.
Agravo não
provido.

(STJ -
A
gInt

no
REsp
: 2027275 AM 2022/0291221-0,
Primeira Turma,
Relator.: Ministro
Benedito Gonçalves
,
D
Je

1
.
3
.
2024)

Assim, resta caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência de fundamentação adequada no indeferimento das provas, o que reforça a necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Da manifestação técnica da SINFRA e suas implicações

Merece destaque a petição protocolizada pelo Estado de Mato Grosso em 18.7.2025 (Id
353284353
), informando que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), através da Manifestação Técnica no 57/2025/SUOESP/SAGPM, concluiu que tanto as obras do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) quanto do Bus
Rapid
Transit (BRT) não interferiram nem interferem na área objeto desta ação possessória.

Tal manifestação técnica é de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, pois demonstra que:

a) A urgência alegada na inicial para justificar a concessão da liminar (obras da Copa do Mundo FIFA 2014 e implantação do VLT) nunca se materializou em relação à área da apelante;

b) O VLT foi abandonado e substituído pelo BRT, que também não demanda a ocupação da área;

c) O próprio Estado reconhece que não há interesse público atual na posse da área.

Esse fato superveniente reforça a necessidade de que o feito seja adequadamente instruído para que se apure a verdadeira situação jurídica da área, notadamente quanto à existência ou não de procedimento expropriatório consumado.

A manifestação técnica do próprio Estado, reconhecendo a desnecessidade da área para as obras de mobilidade urbana, constitui elemento novo que deve ser considerado na instrução processual a ser reaberta.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
provimento para:

a) Declarar
a nulidade da sentença proferida nos autos, em razão da publicação em nome de advogado que não mais representava a parte, após
substabelecimento sem reservas devidamente comunicado, em violação ao art. 272, § 2o, do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF);

b) Declarar
a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à publicação irregular;

c) Determinar
o retorno dos autos à origem para regular processamento, com reabertura da instrução probatória, facultando-se às partes a produção das provas requeridas;

d) Determinar
que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada devidamente constituída, Dra.
Cleidi
Rosangela
Hetzel
(OAB/MT 8244-B).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026